Tribunal: TJDFT
Processo: 0727684-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TAXA DE RETORNO. INFORMAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela requerida Unidas Locadora S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la, em solidariedade com Livelo S.A., ao pagamento de R$ 2.349,69 (dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos), a título de danos materiais, e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, à parte autora.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, sustenta que não há dever de indenizar por danos materiais, pois a taxa de retorno foi previamente informada no voucher de reserva, nos Termos e Condições Gerais do contrato e no tarifário público da empresa, de modo que a requerente tinha ciência ou deveria ter conhecimento da cobrança. Argumenta que não houve ato ilícito, razão pela qual a restituição determinada é indevida. Quanto aos danos morais, defende que os fatos narrados não configuram violação a direito da personalidade, tratando-se de mero dissabor decorrente de relação comercial, insuficiente para justificar indenização. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial ou, sucessivamente, a redução da indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 75810230).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar se houve falha no dever de informação quanto à cobrança da taxa de retorno na locação do veículo e, em consequência, se são devidas a restituição do valor pago e a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente relata que reservou veículo por meio da plataforma Livelo junto à requerida Unidas, ora recorrente, alegando ter quitado integralmente o valor da reserva, incluindo a taxa de retorno. Contudo, ao retirar o automóvel, foi surpreendida com a informação de que a reserva cobria apenas as diárias, sendo exigido o pagamento adicional da referida taxa para liberar o carro. Sustenta que não foi previamente informada dessa cobrança, ao passo que a recorrente defende que a taxa de retorno estava expressamente prevista no voucher, no contrato de locação e no tarifário público da empresa.
5. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
6. De acordo com o art. 14, § 3o, do CDC, o fornecedor não responde por eventuais danos experimentados pelo consumidor quando não houver falha na prestação no serviço ou quando a culpa pelo dano for exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. O art. 6o, III, do CDC, estabelece como direito básico do consumidor receber informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, incluindo a correta especificação dos respectivos preços praticados. Além disso, os contratos de consumo somente obrigarão os consumidores quando lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, sendo nulas as cláusulas redigidas de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance (art. 46).
8. Na hipótese dos autos, o acervo probatório demonstra que a taxa de retorno foi previamente informada à recorrida.
9. No voucher de reserva do veículo, emitido dia 12.11.2024, já havia informação expressa acerca da cobrança e do valor da taxa de retorno, na quantia de R$ 2.349,69, conforme ID 75809698 - Pág. 1. Na página seguinte dos autos, há documento emitido no momento da retirada do veículo junto à locadora, em 21.12.2024, no qual a existência da taxa e o valor foram novamente consignados (ID 75809698 - Pág. 2).
10. Os prints de ligação de IDs 75809697 e 75809699, embora indiquem o contato telefônico entre as partes, não esclarecem o teor das conversas, sendo irrelevante para a elucidação da controvérsia uma vez que a contratação não se deu pelo meio telefônico.
11. Cumpre ressaltar que a alegação de desconhecimento do valor pago não é suficiente para afastar o cumprimento das obrigações pactuadas, haja vista a razoabilidade da cobrança, considerando a distância de mais de 1200 km entre os locais de retirada (Aeroporto de Maceió) e de devolução (Aeroporto de Porto Seguro), impondo ao consumidor dever de diligência mínima para obter informações acerca da possibilidade da comodidade, bem como de seu preço, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e razoabilidade, além das regras de experiência comum (CC, arts. 113, §1o, II, e 422; CPC, art. 375).
12. Nesse contexto, conclui-se que a parte recorrida tinha meios razoáveis de obter a informação acerca da existência da taxa de retorno, que constavam tanto no folder tarifário da Unidas (ID 75809707), quanto nos Termos e Condições Gerais do Contrato de Locação de Veículos (ID 75809708).
13. Com efeito, os elementos dos autos demonstram que a consumidora não foi surpreendida com a cobrança. Ao contrário aderiu voluntariamente aos termos do contrato ao concluir a contratação e realizar o pagamento de serviço efetivamente prestado cujos encargos foram previamente informados, não havendo que se falar em cláusula abusiva ou falha na prestação de serviço apta a ensejar reparação, seja a título de danos materiais ou morais.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
15. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, 6o, III, e 46; CC, arts. 113, §1o, II, e 422; CPC, art. 375.